Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade.
2. Ordem denegada.